Tribunal: TJSP
Processo: 0017356-76.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunha. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Aplicação da pena.

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunha. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Aplicação da pena. Reincidência. Redutor legal específico. Cuidando-se de agente antes definitivamente condenado inclusive por roubo, cuja pena estava então em cumprimento, sua reincidência é refratária a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.